Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECONHECIMENTO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que pleiteia gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição.

II. A companheira não tem legitimidade nem interesse processual para requerer declaração de separação de fato do companheiro falecido e sua ex-esposa.

III. Salvo nas ações consideradas dúplices, não se conhece de pedido deduzido na contestação.

IV. Configurada a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a existência da união estável, não há como deixar de reconhecer a existência de união estável.

V. Os ônus sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

VI. Recurso da Autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da primeira Ré conhecido e desprovido. Recursos do segundo e do terceiro Réus conhecidos e parcialmente providos.